Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-57.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-57.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE LUCAS CRUZ DE SANTANA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IZAURA VALERIA OLIVEIRA ALVES E ALMEIDA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. DANO MATERIAL INDEFERIDO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais em razão de bloqueio indevido de benefício previdenciário, com rejeição do pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i)
examinar
se é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais, sob a ótica da repetição do indébito, em razão de bloqueio judicial de benefício previdenciário, sem demonstração de pagamento indevido; (ii)
analisar
se é devida a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença;
e (iii) aferir se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

3.
A alegação recursal de danos materiais fundada em despesas acessórias e indisponibilidade temporária de recursos configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC/
2015
, devendo o exame limitar-se ao pedido formulado na inicial.

4
.
O bloqueio judicial de valores, sem prova de levantamento pelo credor ou de transferência definitiva do numerário, não caracteriza pagamento indevido nem autoriza a repetição do indébito, sobretudo em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

5
.
O valor fixado a título de danos morais
(R$ 10.000,00)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

6
. Inexiste erro na distribuição dos ônus sucumbenciais. No entanto, impõe-se a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de ofício, com observância à sucumbência parcial e recíproca.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
improvido. De ofício, adequa-se a base de cálculo dos honorários de sucumbência, conforme os valores correspondentes à parcela vencida por cada parte.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio judicial temporário de valores, sem pagamento indevido ou levantamento pelo credor, não autoriza a repetição do indébito. 2. É legítima a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 em caso de bloqueio indevido de benefício previdenciário, quando ausente desproporcionalidade.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico obtido por cada parte, sendo passível de revisão de ofício”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 86, 98,
§ 3º,
1.014 e 85, § 14; CC/2002, art. 405; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.03.2019; TJ-BA, Apelação 8001011-18.2022.8.05.0138, Rel. Des. Maria do Rosário Calixtho, j. 14.12.2021; STJ, Súmula nº 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
8000110-57.2023.8.05.0189
, em que figuram como Recorrente
PEDRO FERREIRA SANTANA
e Recorrid
o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Ju
stiça
da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
n
os termos do voto do relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7